Tribunal: STF
Processo: Rcl 88917
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Sâmela Carloto da Silva contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1022989-20.2025.8.11.0003. 
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado teria violado o disposto nos art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 7º, III; art. 37, II e IX; e art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como  a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 191 da repercussão geral, tendo em vista que “A exigência imposta pela Turma Recursal de comprovação detalhada de sucessivas renovações contratuais e de unicidade contratual viola os entendimentos consolidados do STF pois transfere à parte autora ônus probatório excessivo e incompatível com a orientação desta Corte” (eDOC 1, p. 4).
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:
“A Reclamante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, alegando que prestou serviços como professora por meio de sucessivos contratos temporários nos anos de 2023 a 2024, postulando a declaração de nulidade contratual do período não prescrito e o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS. 
A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento que foi mantido pela Turma Recursal, sob o argumento de que a parte autora não teria se desincumbido do ônus probatório, por suposta ausência de comprovação das renovações sucessivas e da unicidade contratual. 
Ocorre que o acórdão reclamado contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o direito ao FGTS independentemente da validade do contrato e da comprovação de unicidade contratual, bastando a efetiva prestação do serviço.
Além disso, a decisão reclamada condenou a Reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em violação ao regime constitucional e legal dos Juizados Especiais.”. (eDOC 1, pp. 3-41) 

 A reclamante assevera que “O entendimento majoritário na jurisprudência brasileira, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), é de que, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço ao ente público, o trabalhador tem direito ao pagamento dos depósitos do FGTS, sendo irrelevante a juntada de todos os contratos ou holerites, sobretudo quando o próprio Estado reconhece a prestação laboral”(eDOC 1, p. 7).
Argumenta, ainda, que “A condenação da Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa afronta o microssistema constitucional dos Juizados Especiais, além de inviabilizar o acesso à justiça do jurisdicionado hipossuficiente” (eDOC 1, p. 8).
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para o fim de determinar “a aplicação da jurisprudência consolidada do STF, com o reconhecimento do direito da Reclamante ao recebimento do FGTS relativo ao período trabalhado” (eDOC 1, p. 9).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Ressalto que a alegada violação a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação constitucional, conforme disposto no art. 988 do Código de Processo Civil, citado alhures, devendo ser arguida por meio do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, por esta via processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 596.478 (Tema 191), paradigma da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
No ponto, consta dos autos que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, ao julgar recurso inominado, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de FGTS proposta contra o Estado de Mato Grosso, ante a ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais. Não há notícia ou documento nos autos que comprove ter havido sequer a interposição de recurso extraordinário. 
Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RE N. 600.885/RS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 80029 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.038.507 (TEMA 961/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A parte agravante alega não haver recurso adequado a ser interposto na origem capaz de sanar a violação apontada, a justificar a admissibilidade da medida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 5. A ausência de interposição de recurso extraordinário impede o conhecimento da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito ante suposta inexistência de recurso adequado capaz de sanar a violação arguida. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 78894 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03.10.2025)

Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ainda que se pudesse superar os referidos óbices e admitir a presente reclamação constitucional, não assistiria razão à reclamante.
O acórdão reclamado manteve a sentença de improcedência do pedido mediante os seguintes fundamentos:
“A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.   
Trata-se de recurso inominado interposto por Samela Carloto da Silva, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2023 a 2024, razão pela qual pleiteia a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.   
A autora alega que prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.   
Ademais, observa-se que a autora recorrente juntou com a inicial sua ficha financeira, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:   
- 02/2023 a 12/2023 – 11 (onze) meses; e  
- 01/2024 a 10/2024 – 10 (dez) meses.   
No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas.   
Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.º 600, de 19 de dezembro de 2017, com as alterações dadas pela Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal.   
Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:  
"O ônus da prova incumbe: 
(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”  
Assim, constata-se que a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.
(...)
Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.  
Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade.   
Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.” (eDOC 4, pp. 5-9)

A parte reclamante aponta como paradigma o RE-RG 596.478, Tema 191 da repercussão geral, em que o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”.
Verifica-se, portanto, que o juízo reclamado apenas consignou que a parte autora da ação originária não logrou comprovar a nulidade ou irregularidade da contratação temporária, inexistindo, desse modo, qualquer afronta ao entendimento vinculante desta Suprema Corte.
Por fim, quanto à condenação da ora reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais imposta pela turma recursal, ressalta-se a inexistência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o precedente apontado como paradigma.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Neste ponto, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela reclamante.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente